Tribunal: TJDFT
Processo: 0722865-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADES NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, o que não se verificou na hipótese. 1.1. Inexistindo prova suficiente para condenação e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

2. Havendo incertezas sobre as condutas delitivas imputadas ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.